Tribunal: STF
Processo: RE 1496712
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. IFRN. CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO. MATRÍCULA. PERDA DO PRAZO. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta por Walter Michael Kann contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou improcedente pedido que objetivava a condenação do réu à efetivação da matrícula do autor no curso de Guia de Turismo.



     2. Tratam os autos de ação ordinária ajuizada por Walter Michael Kann contra o IFRN, objetivando a condenação do réu à efetivação de sua matrícula no curso de Guia de Turismo. De acordo com a inicial: 1) o autor participou de processo seletivo para ingresso, no segundo semestre de 2019, em curso técnico de nível médio ofertado pelo IFRN, tendo sido aprovado para vaga de Guia de Turismo; 2) no período da pré-matrícula, realizada entre 04 e 05 de julho de 2019, se encontrava doente sem possibilidade de comparecimento ao Instituto ou constituição de procurador para substituí-lo; 3) conforme o Boletim de Atendimento nº 61, em 04 de julho de 2019, às 18hs59min, deu entrada na Unidade Mista de Saúde Deputado Márcio Marinho, acometido dos seguintes sintomas: "cefaleia, dores no corpo, diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca", tendo deixado o hospital, após ser medicado, às 22hs05min; 4) foi diagnosticado com virose, CID n.º B34 e atestada a necessidade de 3 (três) dias de afastamento, ou seja, estava em período de repouso, por determinação médica, de 05 a 07 de julho de 2019; 5) superado esse período, dirigiu-se ao IFRN, em 08 de julho de 2019, para realizar sua pré-matrícula, portando o atestado e demais documentos exigidos, quando a coordenação alegou que não poderia efetivar o ato, dado o transcurso do prazo.



    3. Cinge-se a questão em verificar se restou comprovada força maior que justifique a matrícula extemporânea do apelante no curso de guia de turismo do IFRN.



    4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de chancelar matrícula requerida a destempo, desde que comprovado o motivo de força maior que impossibilitou o estudante em efetivá-la tempestivamente.



    5. Restou devidamente comprovado que o autor não pode comparecer ao local indicado para realização de pré-matrícula no curso de Guia de Turismo por motivo de doença, constando dos autos atestado médico.



    6. No mais, a previsão do edital de realização de matrícula por procurador é aplicável em situações de normalidade, e não no caso dos autos, em que o autor se encontrava comprovadamente enfermo.



    7. Dessa forma, restando comprovado o motivo de força maior que impossibilitou o apelante de efetuar sua pré-matrícula no prazo previsto no calendário da instituição de ensino, deve ser reformada a sentença como forma de garantir o acesso à educação, direito previsto na Constituição Federal (art. 205), tendo sido, inclusive, a matrícula assegurada em sede de tutela antecipada, posteriormente revogada na sentença.



    8. Apelação provida, para determinar que o IFRN proceda à matrícula do autor no curso em que foi aprovado (Guia de Turismo), desde que não haja outro óbice para tal que não o discutido nestes autos. Condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 134, 206 e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 134 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente